Tribunal: TJMT
Processo: 1010719-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010719-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVANTE), JURSELINO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 318.329.111-87 (AGRAVADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):
JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS SOB PENA DE MULTA – COMINAÇÃO DE ASTREINTES COM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DA MULTA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

1.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e o seu montante não comporta redução, quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Cabível a cominação de multa diária, mesmo que a obrigação principal seja mensal, cujo montante não comporta redução, quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência dos artigos 500 e 537 do Código de Processo Civil e artigo 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, tirado contra decisão interlocutória (ID 151580290 –
autos de origem PJE Nº 1004583-82.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que,

na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, proposta por JURSELINO RODRIGUES DE MOURA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança da parcela no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), até o julgamento final da presente demanda, nestes termos:

[...]

Ex positis,
concedo a tutela provisória
de urgência para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança da parcela no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) – ASPECIR- UNIÃO SEGURADORA, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5º do CPC.

[...] [Grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID 211084187), a parte agravante invoca, no mérito, os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

1.

Descabimento da multa diária e, subsidiariamente, sua redução

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal, nos termos da decisão de ID 212032686, proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
212778672) rebatendo as alegações da parte recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Citação-30413376) e preparo pago, nos termos da certidão de ID 212078174.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1004583-82.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):
JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a devolutividade restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória
(
ID 151580290 –
autos de origem PJE Nº 1004583-82.2024.8.11.0003
), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, proposta pelo ora agravado,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o demandado realize a suspensão da cobrança da parcela no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1. Descabimento da multa diária e, subsidiariamente, sua redução

A agravante sustenta que a multa diária seria incabível, uma vez que se trata de cobrança mensal.

E na eventualidade de ser mantida a multa diária, a recorrente aduz que o montante fixado em R$ 500,00 por dia, limitados a R$ 10.000,00, violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por ser excessivo e, inclusive, não seria compatível com o valor descontado na folha de pagamento do agravado.

Assevera, ainda, que a multa cominatória não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial.

Pois bem. Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

[...]

No art. 300,
caput
, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

[...] ( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, 3ª tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) [Grifo nosso]

Desse modo, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, registra-se que o agravado discute a própria existência do contrato que ensejou os descontos realizados, sendo, por óbvio, impossível a comprovação da inexistência da relação jurídica ou até mesmo eventual existência de vício quanto à modalidade contratada com o banco agravante.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de realização das cobranças reputadas como indevidas e na ameaça de inserção de dados da parte consumidora nos órgãos restritivos de crédito, afigurando-se potencialmente abusivo enquanto pendente de julgamento a lide em que se discute a existência do débito.

Lado outro, a parte agravante não sofrerá dano algum em efetuar a suspensão das cobranças, pois, se na fase de instrução probatória ficar demonstrada a legalidade da negociação entre as partes, poderá recuperar o seu crédito, e a tutela antecipada ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autorizado pelo artigo 296 do CPC.

Assim, as circunstâncias autorizam e justificam a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

[...]

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Essa faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Assim, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a instituição financeira descumprirá o
decisum
, fazendo incidir a multa.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO (05 DIAS ÚTEIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

(N.U 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL
– QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria.

O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

(N.U 1005987-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Quanto ao valor fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), como apropriados e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14ª edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória
. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

Assim, o
quantum
fixado neste caso deve permanecer; primeiro porque não se mostra exorbitante; segundo porque nem sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desem

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024